Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722102-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: VINICIUS FERNANDES REIS, FABIANA BEZERRA DA CUNHA D E S P A C H O Visto. Reitero o despacho de ID 49355786, a fim de que os agravantes se manifestem acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão do Termo de Acordo acostado aos autos originários (ID 163399421). Nesse contexto, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator